Tribunal: TJMT
Processo: 1012597-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012597-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (AGRAVANTE), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM FUNDO DE INVESTIMENTO – IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO.

“
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
por
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A, MAURO LUIS PILZ e ROSELENE REITER PILS
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Francisco Rogério Barros,
que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 7999-90.2015.811.0003, proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, desacolheu, parcialmente, a pretensão dos agravantes, concernente ao desbloqueio de valores referentes às contas bancárias de titularidade da empresa ré e de seus sócios, ao argumento de que a penhora recaiu sobre contas poupança e em contas de investimentos.

Como causa de pedir recursal, sustenta que é dominante o entendimento no sentido de que não apenas as contas poupança restaram abrangidas pela proteção conferida pelo art. 433 do CPC, mas também todos os investimentos realizados com a finalidade de constituir reserva financeira.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado a devolução dos valores bloqueados.

Contrarrazões apresentada pelo Agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 5683101 -
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, desacolheu, parcialmente, a pretensão dos agravantes, concernente ao desbloqueio de valores referentes às contas bancárias de titularidade da empresa ré e de seus sócios, ao argumento de que a penhora recaiu sobre contas poupança e em contas de investimentos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que os Apelante requereram o imediato desbloqueio dos valores penhorado na conta de investimento, a qual restou decidida nos seguintes termos:

“Além disso, a impenhorabilidade de valores relativos a proventos não se estende a investimentos realizados em fundo de investimentos, mesmo que o montante alocado seja proveniente do benefício percebido.
Perdem eles a natureza salarial no momento em que são destinados à aquisição de cotas de fundo de investimento, passando a possuir caráter patrimonial amplo, com possibilidade de constrição.

Com relação aos valores penhorados nas contas no 510041192 (R$ 1.777,13) e 510047048 (R$ 1.363,35), agência 7160, Banco do Brasil, verifica-se que realmente se trata de uma conta poupança, onde foram penhorados R$ 3.140,48, devendo ser imediatamente liberado, uma vez que a legislação processual civil não admite a penhora de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X).

Com essas considerações, DEFIRO apenas a liberação dos valores penhorados nas contas poupança no 510041192 (R$ 1.777,13) e 510047048 (R$ 1.363,35), agência 7160, Banco do Brasil, em nome da executada ROSELENE REITER PILZ (fls. 91/v). Transfira o restante dos valores penhorados para a conta única.”

Inconformado com a decisão o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento ao fundamento que “todos os investimentos realizados com a finalidade de constituir reserva financeira, ou seja, que tenham as mesmas características dos depósitos em poupança.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que assiste razão ao agravante.

Com efeito, o art. 833 do CPC elencou as hipóteses de impenhorabilidade, como se vê:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

No caso, em análise aos documentos apresentados pelos Agravados (Id.3917497 e Id. 3917483), verifica-se que os valores bloqueados foram oriundo de fundo de rendimento de renda fixa.

Por outro lado, embora o fundo de investimento não esteja elencada nos incisos acima mencionado, a proteção da impenhorabilidade conferida a poupança abrange todos os investimentos até 40 salários mínimos, razão pela qual a regra da impenhorabilidade deve ser aplicada.

Aliás, sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3.
Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba
. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1427492 SP 2013/0420651-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1015752-51.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ERICA DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: GRAFICA AUTENTICA LTDA, ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPORTÂNCIAS INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – RECURSO PROVIDO. “
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS)

(N.U 1015752-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE ORIUNDO DE APLICAÇÃO EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB – IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO. “
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)”. (Segunda Seção - REsp 1230060/PR – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/08/201 - DJe 29/08/2014).

(N.U 1003223-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que seja mantido bloqueado apenas o valor que ultrapassar 40 (quarenta) salários-mínimos, ainda que oriundo de fundo de investimos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020